Tribunal: TCU
Processo: 021.895/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar proferida em processo de representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, instalação e remoção de aparelhos de ar-condicionador.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação em face do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 2/2019 promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, que tem por objeto o Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, instalação e remoção de aparelhos de ar-condicionado para atender demandas da UFRN e entes partícipes pelo período de doze meses, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar, com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, a medida cautelar adotada pelo Relator por meio do Despacho transcrito no Relatório que precede este Acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, aos órgãos partícipes da licitação e à representante.